Tribunal: TJMT
Processo: 1005382-04.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005382-04.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANA APARECIDA NEVES MARTINS - CPF: 023.431.751-52 (APELADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO NA REDE - QUEIMA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO – PARTE AUTORA QUE NÃO FEZ PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE DANOS INDENIZÁVEIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que a responsabilidade da Concessionária seja objetiva (CDC, §3o, art. 14), cabe a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, I, art. 373), sendo vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, o qual não pode ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. Conforme dispõe o art. 204 da RN n o 414/2010 da ANEEL, “o consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora”, a qual deverá “investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede” (art. 205). 3. Inexistindo quaisquer meios de comprovação do nexo causal entre o evento danoso e os danos suscitados pela autora, a improcedência do pedido é medida de rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005382-04.2019.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3
a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. no
1005382- 04.2019.8.11.0003
),
ajuizada contra a apelante por
LUCIANA APARECIDA NEVES MARTINS
, julgou procedente o pleito autoral para condenar a requerida a restituir a autora o valor de R$ 818,00 gastos com o conserto do aparelho de ar condicionado danificado/queimado
por causa de oscilações da tensão na rede elétrica
, e R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (20/09/2013) e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento; a r. sentença também condenou a ré/apelante ao pagamento do ônus
sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no
114460456 - pág. 1/8
).

A apelante sustenta a ausência de comprovação do nexo causal entre o evento (interrupção da energia) e dos danos materiais alegados pela autora (queima do aparelho de ar condicionado),
pois,
o único documento constante dos autos é o “orçamento” de conserto do aparelho de ar condicionado, que não possui envergadura suficiente para fundamentar o pleito autoral, o que se pode afirmar também dos danos morais.

Afirma que “
seria muito fácil para qualquer um dizer que sofreu danos por falta de energia e colocar a culpa nas concessionárias, sem a necessidade de apresentação de laudo técnico ou documentos oficiais quanto aos prejuízos, e mais ainda, ao entender que ao invés de providenciar a documentação solicitada, recorrer ao já assoberbado Poder Judiciário
”, porém, para que seja possível a reparação de danos, faz-se necessário demonstrar ao menos um indício mínimo de direito, o que
in casu
, não ocorreu.

Alega que
os elementos caracterizadores da responsabilidade civil não estão presentes, já que não praticou qualquer ato ilícito e nem existe prova alguma de que a autora sofreu constrangimento que pudesse justificar sua condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais; diz, ainda, que o valor indenizatório deve ser reduzido, porquanto excessivo e desproporcional.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, o pedido autoral seja julgado improcedente, ou, no mínimo, para que seja reduzido o valor da indenização arbitrada
(cf. Id. no
114460458 - pág. 19
).

Nas
contrarrazões de Id. no
114460468, a apelada combate os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara

A responsabilidade da Concessionária, no caso, é objetiva (CDC, §3o, art. 14), e independentemente da existência de culpa, responde e responsabiliza-se pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras (art. 210 da RN n.o 414/2010 da ANEEL), no entanto, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, que não pode ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, incumbindo a
parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC/2015, art. 373, I).

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática,
in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. ” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

No caso, a autora alega que teve o aparelho de ar condicionado danificado/queimado
em decorrência de oscilações da tensão na rede de energia elétrica ocorridas na manhã do dia 15 de outubro de 2018, que lhe causou prejuízos de ordem material e moral passiveis de reparação.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto crucial ao desate do mérito desta lide, eis que a existência do dano no aparelho de ar condicionado da apelada está razoavelmente demonstrada, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o litigio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

Em específico a correlação entre a causa e o efeito daninho visto no aparelho,
não há como passar despercebido o fato de que a
consumidora/apelada comunicou o ocorrido à Concessionária/apelante somente no dia 17/12/2018, exatos dois meses
após ter ocorrido a suposta oscilação na rede (cf. Id. no 114456966 - pág. 10),
e quando ela já havia providenciado, por conta própria, a troca da peça danificada
(cf. Id. no 114456966 - pág. 8/9),
em
desalinho ao procedimento previsto nos artigos art. 205 e 206, da Resolução 414/2010 da ANEEL;
verbis
:

Art. 205:
No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede.

Parágrafo único. O uso de transformador entre o equipamento e a rede secundária de distribuição não descaracteriza o nexo de causalidade, nem a obrigação de ressarcir o dano reclamado.

Art. 206:
A distribuidora pode optar pela verificação in loco do equipamento danificado, devendo informar ao consumidor a data e o horário aproximado dessa verificação.

I – o prazo máximo para realização da verificação do equipamento pela distribuidora é de 10 (dez) dias, contados a partir da data da solicitação do ressarcimento.

§ 1o: O consumidor deve permitir o acesso ao equipamento e à unidade consumidora sempre que solicitado, sendo o impedimento de acesso motivo para a distribuidora indeferir o ressarcimento.

A Concessionária/apelante não pôde realizar a apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, tampouco retirar o equipamento danificado para análise, ou seja, considerando que a ENERGISA não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, a apelada instruísse os autos com laudo técnico contendo dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que o dano no aparelho foi causado necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária, o que não ocorreu.

Depois, em que pese a nota fiscal anexada traduzir o conserto do equipamento (compra de
compressor - cf. Id. no 114456966 - pág. 7), não há em referido documento
a exposição do nexo causal entre o evento danoso e os danos citados que somente poderiam ter sido comprovados por ela, ou, então, por meio Concessionária para que esta inspecionasse o aparelho danificado e ressarcisse a consumidora pelos danos provocados, em conformidade com o procedimento exigido pela ANELL (Resolução no 414/2010, arts. 204, 205 e 206), porém, desconsiderando o regramento pertinente ao caso, a autora/apelante encaminhou por conta própria o aparelho para o conserto, de modo que legítima a recusa da Concessionária em ressarcir o prejuízo material alegado.

Assim, à mingua dos elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, esta certamente pende em favor da ré/apelante, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da ENERGISA, daí porque não há falar em configuração da responsabilidade civil e nem no dever de indenizar.

Pelo exposto, provejo o recurso, para reformar a sentença apelada e dar pela improcedência do pleito indenizatório. Como consequência, inverto os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelada, observado, contudo, o disposto no art. 98 do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022